Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-41.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CABÍVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de atos libidinosos em contexto doméstico. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Estupro de Vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
2. Nos crimes sexuais, muitas vezes praticados à clandestinidade, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121 - Súmula n. 593/STJ).
3. O depoimento especial é um procedimento que, via de regra, deve ocorrer, apenas uma vez, em sede de produção antecipada de prova judicial nos casos de violência sexual, ressalvadas as hipóteses em que a parte fundamentar a necessidade da repetição, nos termos do art. 11, caput, c/c § 1o, inciso II, da Lei no. 13.431/2017. Com efeito, "o denominado 'depoimento especial' ou 'depoimento sem dano' visa ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimização pela sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em situações especialmente sensíveis, como no caso de crimes sexuais cometidos contra vulneráveis" (AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).
4. Correta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f" do Código Penal, considerada a ocorrência dos fatos no âmbito das relações domésticas e familiares e, com violência (no caso, presumida) contra a mulher. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas’". (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
5. Caracterizada a continuidade delitiva, porquanto o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável por diversas vezes, mediante mais de uma ação, em condições de tempo, lugar e modo de execução que, denotam que foram cometidos em continuação do primeiro – incide, na hipótese, o recrudescimento da pena pela regra prevista no artigo 71, caput, do Código Penal. No entanto, da mesma forma que a dúvida acerca da quantidade de ações não deve estagnar o aumento da pena no patamar mínimo, também nos casos em que não for possível quantificar, com absoluta certeza, quantas vezes o acusado incorreu no tipo penal, não seria razoável nem proporcional, a adoção da fração de aumento máxima. Diante da inexatidão do número de crimes e considerando a narrativa segura da vítima quanto à repetição dos abusos, deve ser aplicada a fração de aumento intermediária de 1/4 (um quarto), com esteio na razoabilidade, readequando-se o quantum da pena fixada na sentença.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.